Tribunal: TJMT
Processo: 1000197-89.2019.8.11.0033
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000197-89.2019.8.11.0033
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOOS PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP - CNPJ: 17.922.286/0001-65 (RECORRIDO), MURILO BARBOSA DE LIMA - CPF: 033.077.581-28 (ADVOGADO), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO), JOEVERTON SILVA DE JESUS - CPF: 861.960.221-72 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ-MT (JUIZO RECORRENTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - CNPJ: 37.464.831/0001-24 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA FAVORÁVEL À FAZENDA PÚBLICA – NÃO CONHECIMENTO.

1.

Não é o caso de conhecer da remessa necessária, por ser inteiramente favorável à Fazenda Pública, cuja ordem denegada não revela qualquer prejuízo ao ente. Inteligência do artigo 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009.

2.

Remessa necessária não conhecida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de São José do Rio Claro que, nos autos do Mandado de Segurança
c.c.
pedido de liminar impetrado por
L. RICARDO DE MAGALHAES – EPP
, denegou a ordem.

Transcorrido o prazo sem interposição de recursos voluntários.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença sob reexame (id. 54289480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022